Tribunal: STF
Processo: HC 69134
Classe: HC
Órgão julgador: PAULO BROSSARD
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-02-18
Data de publicação: 1992-02-18

Ementa:
"HABEAS CORPUS". Prescrição da pretensão punitiva  decretada
"ex-officio". Exame do pedido de absolvição contido na apelação.
         Não há constrangimento ilegal, a ser amparado  por  "habeas-
corpus", se o Tribunal "a  quo"  julgou  extinto  a  punibilidade  do
paciente, sem apreciar o pedido de absolvição contido na apelação.
         "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.